Tribunal: TJBA
Processo: 0305333-96.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0305333-96.2013.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUMERCINDA MONFREDINI PEREIRA e outros (2)

Advogado(s): VALDOMIRO DE SIQUEIRA FIGUEIREDO SOBRINHO

APELADO: FLÁVIO RODRIGO DE JESUS

Advogado(s):FLAVIO RODRIGO JESUS DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL
.
AÇÃO NEGATIVA DE PATERNIDADE C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE.

SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUJO PEDIDO FOI JULGADO PROCEDENTE. CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA E DE
REDISCUSSÃO DA LIDE
. APELO DO
S

AUTORES
IMPROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

Trata-se de
Ação de
Negativa de Paternidade c/c Declaratória de Nulidade
cujo
processo foi extinto sem resolução do mérito por conta da perfeição da coisa julgada material
.

Apelo
dos autores
visando
o julgamento procedente do pedido
sob
fundamento
d
a possibilidade de relativização da coisa julgada operada nos autos da Ação de Investigação de Paternidade por
alegadas
nulidades processuais
ocorridas
.

N
ão é fato controvertido nos autos a perfeição da coisa julgada nos autos da Ação de Investigação de Paternidade n.
1130378-8/2006,
sendo viável a relativização da coisa julgada apenas, segundo o STF no
T
ema 392
advindo d
os autos do RE 363889
julgado com repercussão
,
para se possibilitar o ajuizamento de nova ação de investigação de paternidade em virtude da viabilidade de realização de exame de DNA.
À contrário sensu, o próprio STF, privilegiando a coisa julgada,
dogma processual elevado a status constitucional em prol da segurança jurídica, já se posicionou quanto à impossibilidade de relativização desta nos casos de
ajuizamento de Ação Negatória de Paternidad
e. Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

Perfeição da coisa julgada que, em prol da segurança jurídica,
considera deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que os apelantes poderiam opor visando a rejeição do pedido
na ação de investigação
nos termos da norma que se extrai do art. 508 do CPC
.

Apelo
do
s
autores
improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0305333-96.2013.8.05.0256
,
da Comarca de
Teixeira de Freitas
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante
s

GUSTAVO PEREIRA DE ANDRADE, GUMERCINDA MONFREDINI PEREIRA,
interditada judicialmente

representada por seu curador
Gustavo Pereira de Andrade,

e
CLÁUDIO LIBÓRIO DE ANDRADE
e

a
pela
do
FLÁVIO RODRIGO JESUS DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
n
egar provimento
à Apelação
, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para
o
quantum de 04 (quatro) salários mínimos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12